Tribunal: TJSP
Processo: 2165602-43.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora. Cabimento. Presença dos requisitos previstos no art. 50, do Código Civil (desvio de finalidade ou confusão patrimonial advindos de sucessão empresarial). Recurso não provido.